Tribunal: TJPA
Processo: 0015733-49.1999.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4963 - Cédula de Crédito Industrial
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015733-49.1999.8.14.0301

APELANTE: MADENORTE S/A LAMINADOS E COMPENSADOS, NORTE MADEIRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, JOSE SEVERINO FILHO, RAUL PINTO DE SOUZA PORTO, CONSTANCA MARIA FERREIRA PORTO, MARIA ANCILA SEVERINO DE FREITAS

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0015733-49.1999.8.14.0301

APELANTE: MADENORTE S/A LAMINADOS E COMPENSADOS; NORTE MADEIRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO E OUTROS

ADVOGADO: ROLAND RAAD MASSOUD

APELADO: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

ADVOGADO: MILTON SOUZA FIGUEIREDO JUNIOR; CHIARA DE SOUSA COSTA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DO CPC/73. ENUNCIADO 2 DO STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. O ART. 257 DO CPC/73 DETERMINAVA O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO SE, EM 30 (TRINTA) DIAS, NÃO FOR EFETIVAMENTE PREPARADA. NO ENTANTO, NO CASO EM TELA QUANDO TODA A MÁQUINA JUDICIÁRIA JÁ HAVIA SIDO MOVIMENTADA POR DIVERSOS ANOS, AS PARTES JÁ HAVIAM SE MANIFESTADO EXTENSAMENTE NO PROCESSO, ENTÃO, CERTAMENTE SERIA MUITO MAIS PRUDENTE QUE FOSSE OPORTUNIZADO AO AUTOR O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ANTES DE EXTINGUIR O PROCESSO E DETERMINAR O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO, PELO QUE ENTENDO QUE A SENTENÇA MERECE SER CASSADA, DE MODO A PERMITIR QUE O PROCESSO RETOME O SEU CURSO NO PRIMEIRO GRAU, INTIMANDO-SE A PARTE AUTORA PARA QUE EFETUE O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS QUE ESTEJAM PENDENTES. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DE MÉRITO E COOPERAÇÃO PROCESSUAL. HÁ PRECEDENTES DO STJ QUE INDICAM SER CABÍVEL A INTIMAÇÃO DA PARTE ANTES DO CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0015733-49.1999.8.14.0301

APELANTE: MADENORTE S/A LAMINADOS E COMPENSADOS; NORTE MADEIRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO E OUTROS

ADVOGADO: ROLAND RAAD MASSOUD

APELADO: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

ADVOGADO: MILTON SOUZA FIGUEIREDO JUNIOR; CHIARA DE SOUSA COSTA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MADENORTE S/A LAMINADOS E COMPENSADOS; NORTE MADEIRAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E OUTROS em face de sentença do juízo da 3ª vara cível e empresarial de Belém nos autos dos Embargos à execução movido em face do BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

Os embargos à execução foram opostos para combater a ação de execução ajuizada pelo Banco da Amazônia S.A. , alegando os embargantes que efetuaram diversas amortizações. Desde a assinatura dos títulos que originaram a Escritura de Confissão de Dívida que embasa a Ação de Execução, os embargantes amortizaram grande parte do débito. No entanto, o embargado não faz menção ao valor que foi amortizado. Comenta que o demonstrativo atualizado do crédito não se mostra adequado, porque não demonstra que encargos foram cobrados, os índices aplicados , os juros aplicados , sendo tal documento indispensável para a execução.

Foi apresentada impugnação aos embargos - id n. 2313782 - Pág. 1.

Deferimento de perícia contábil - id n. 2313782 - pág 54.

Quesitos apresentados pelo embargante - id n. 2313783 - pág. 3.

Conforme consta no relatório pericial , mencionou que os quesitos restaram prejudicados, pois não constou na inicial o contrato firmado entre as partes e não contou com planilha com demonstrativo de débito, mencionou ainda que tentou diligenciar sobre tais documentos junto ao BASA , mas sem sucesso. (Id n. 2313784 - pág.1-3).

No id n. 2313789 - pág. 1-2 o BASA S.A. mencionou que caberia o cancelamento da distribuição, nos tendo ocorrido o pagamento das custas iniciais - a teor do art. 257 do CPC/73.

A sentença determinou o cancelamento da distribuição, após constar nos autos, pendência com relação aos pagamentos de custas .

Em seguida, houve embargos de declaração, os quais não foram acolhidos.

Foi interposto recurso de apelação pelos Embargantes, mencionando que as custas iniciais foram recolhidas nos termos da tabela vigente à época, conforme comprovante de fis. 172/173. Disseram que jamais foram intimados para promover o recolhimento das custas ou mesmo complementá-las. Assim que os autos retornaram da UNAJ. foram imediatamente conclusos para sentença. Mencionou que a sentença incorreu em vício ao deixar de motivar sua decisão, havendo negativa de prestação jurisdicional. Afirmou que houve
error in judicando
ao desconsiderar que consta o comprovante de pagamento das custas iniciais. Além disso, comentou que a distribuição foi cancelada sem oportunizar que o vício fosse sanado, incorrendo em
error in procedendo.
Disse que o juízo a quo ignorou que o apelado foi quem descumpriu a ordem judicial de apresentar o demonstrativo de débito, sancionando os apelantes com o cancelamento da distribuição. Requereu a reforma/anulação da sentença atacada, dando total provimento a este recurso.

MADENORTE S/A LAMINADOS E COMPENSADOS E OUTROS informou que foi decretada a falência da empresa MADENORTE S/A LAMINADOS E COMPENSADOS. - id n. 2313796 - pág. 1.

Contrarrazões ao recurso de apelação - id n. 2313798 - Pág. 1

É o relatório.

À secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0015733-49.1999.8.14.0301

APELANTE: MADENORTE S/A LAMINADOS E COMPENSADOS; NORTE MADEIRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO E OUTROS

ADVOGADO: ROLAND RAAD MASSOUD

APELADO: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

ADVOGADO: MILTON SOUZA FIGUEIREDO JUNIOR; CHIARA DE SOUSA COSTA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MADENORTE S/A LAMINADOS E COMPENSADOS; NORTE MADEIRAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E OUTROS em face de sentença do juízo da 3ª vara cível e empresarial de Belém nos autos dos Embargos à execução movido em face do BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

Conheço do presente recurso de apelação, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

A questão versa sobre a necessidade de intimação prévia antes da extinção do processo , com o cancelamento da distribuição, em razão da falta de recolhimento de custas processuais.

Sabe-se que o pagamento das custas iniciais trata-se de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Sendo indispensável a iniciativa da parte autora para tanto, nos casos em que não é deferido o benefício da justiça gratuita.

Contudo, o que se vê na disciplina processual atual é a observância ao Princípio da Primazia ao julgamento de mérito e da Cooperação Processual.

Assim, considerando que o complemento das custas iniciais seria um ato passível de correção e aprimoramento, nada obsta que ocorra a prévia intimação da parte na pessoa de seu advogado para sanar tal incumbência, antes da efetiva sentença que determina o cancelamento da distribuição.

No caso em apreço as custas iniciais não foram pagas em sua integralidade, sendo constatado valor em aberto muito tempo após o início do processo, quando diversos atos já haviam sido praticados, estando o processo maduro para julgamento.

Então, determinar o cancelamento da distribuição nesta hipótese representaria um prejuízo demasiado não apenas para o embargante, negando a este a devida prestação jurisdicional, mas também para a própria máquina judiciária, que foi movimentada ao longo de diversos anos e ficaria sem auferir as custas legalmente devidas, uma vez que resta uníssono que o cancelamento da distribuição acarreta o não pagamento do ônus de sucumbência.

Neste aspecto vejamos o julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CITAÇÃO. INTIMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA.

1- Recurso especial interposto em 14/08/2020 e concluso ao gabinete em 24/11/2020.

2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) nos termos do art. 290 do CPC, o cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas iniciais exige a prévia citação ou intimação do réu; e b) o cancelamento da distribuição impõe ao autor a obrigação de arcar com os ônus de sucumbência.

3-
O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo.

4-
A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 290 e no inciso IV do art. 485, ambos do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por erro, haja sido determinada a oitiva da outra parte.

5- Recurso especial provido.

(REsp n. 1.906.378/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021.)

Ou seja, antes de se determinar o cancelamento da distribuição do processo, conforme preceitua o
artigo 290 do Código de Processo Civil (CPC)
, autoriza-se a intimação prévia para que seja efetuada a regularização do pagamento das custas iniciais. E nesse caso, também resta firmado que não deve subsistir a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, nesta hipótese, principalmente porque foi indevida a citação, sem o prévio pagamento das custas iniciais.

Não se perde de vista o fato de que o processo em questão foi sentenciado sob a égide do CPC/73, de modo que à época a normativa aplicada era o art. 257, que previa o seguinte:
“ Será cancelada a distribuição do feito que, em 30 (trinta) dias, não for preparado no cartório em que deu entrada”.
Apesar de tal normativa não mencionar expressamente a medida de intimação prévia para regularização do pagamento das custas iniciais, encontramos julgados do STJ que demonstram que seria cabível esta providência, conforme segue:

"PROCESSUAL CIVIL. CUSTAS INICIAIS. PAGAMENTO NÃO-EFETUADO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. PRECEDENTES.

1. '
O cancelamento da distribuição, por falta de preparo da inicial (CPC Art. 257), só é possível, após o demandante ser intimado da conta' (
EREsp 199.117/RJ, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, 1ª Seção, DJ de 04.08.2003).

2. Precedentes da 1ª Turma do STJ: AgRg no REsp 628.595/MG, Rel. Min. José Delgado, 1ª Turma, DJ de 13.09.2004; REsp 199.117/RJ, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, 1ª Turma, DJ de 04.02.2002.

3. Recurso especial a que se nega provimento"

(Resp n.º 770.981/RS, DJ de 13.09.2005)

PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. CUSTAS INICIAIS. PAGAMENTO NÃO-EFETUADO. C
ANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR.
PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(REsp n. 1.100.061/GO, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 5/2/2009, DJe de 30/3/2009.)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - DEMANDA POSTULANDO COMPLEMENTAÇÃO DA SUBSCRIÇÃO ACIONÁRIA DECORRENTE DE CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA COMPANHIA TELEFÔNICA.

1. Extinção do processo pelo recolhimento intempestivo das custas iniciais.
Cancelamento da distribuição ante a inércia da parte, intimada por duas vezes através de nota de expediente
, deixando de providenciar o recolhimento das custas no prazo legal. Intimação da parte prescindível para fins de aplicação da penalidade prevista no artigo 257 do CPC. Precedentes da Corte Especial. Manutenção do provimento hostilizado por seus próprios fundamentos.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 195.530/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/12/2012, DJe de 14/12/2012.)

De modo que no caso em tela quando todo a máquina judiciária já havia sido movimentada por diversos anos, as partes já haviam se manifestado extensamente no processo, então, certamente seria muito mais prudente que fosse oportunizado ao autor o pagamento do complemento das custas processuais, antes de extinguir o processo e determinar o cancelamento da distribuição, pelo que entendo que a sentença merece ser cassada, de modo a permitir que o processo retome o seu curso no primeiro grau, intimando-se a parte autora para que efetue o recolhimento das custas que estejam pendentes .

Certamente, após tal medida, caso o embargante mantenha-se inerte quanto à obrigação do adimplemento das custas devidas, acarreta-se de pronto o cancelamento da distribuição, nos moldes do art. 290 do CPC/15.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, de acordo com os fundamentos desta decisão.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 22/09/2023